Tribunal: TJSP
Processo: 1065433-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Parte autora pleiteia a majoração dos danos morais. Não provimento. Valor fixado em quantia razoável para indenizar a vítima e educar o ofensor. Parte ré requer a validade da cláusula contratual que delega a ela a opção de escolher o profissional e o hospital responsáveis pelo procedimento cirúrgico. Impugna a

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Parte autora pleiteia a majoração dos danos morais. Não provimento. Valor fixado em quantia razoável para indenizar a vítima e educar o ofensor. Parte ré requer a validade da cláusula contratual que delega a ela a opção de escolher o profissional e o hospital responsáveis pelo procedimento cirúrgico. Impugna a condenação em danos morais. Não provimento. Abusividade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato de plano de saúde. Médico e hospital escolhidos pela autora que fazem parte da rede credenciada. Danos morais caracterizados pela ilicitude da conduta e angústia da paciente, frente a emergência do procedimento. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065433-95.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000291646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1065433-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado NOTREDAME
INTERMÉDICA SAÚDE SA, é apelada/apelante GIOVANNA FRANÇOSO ALBINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1065433-95.2018.8.26.0100
Voto no 1159
Apelação Cível no 1065433-95.2018.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Notredame Intermédica Saúde Sa
Apelado/Apelante: Giovanna Françoso Albino
Juiz: Marcos Duque Gadelho Júnior.
APELAÇÃO.
Indenizatória.
Sentença
de
parcial
procedência. Inconformismo das partes. Parte autora
pleiteia a majoração dos danos morais. Não provimento.
Valor fixado em quantia razoável para indenizar a vítima
e educar o ofensor. Parte ré requer a validade da cláusula
contratual que delega a ela a opção de escolher o
profissional e o hospital responsáveis pelo procedimento
cirúrgico. Impugna a condenação em danos morais. Não
provimento. Abusividade e violação à boa-fé objetiva e à
função social do contrato de plano de saúde. Médico e
hospital escolhidos pela autora que fazem parte da rede
credenciada. Danos morais caracterizados pela ilicitude
da conduta e angústia da paciente, frente a emergência do
procedimento. Sentença mantida. Recursos não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
279/282, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, “condenando a ré a
promover a cobertura e o pagamento das despesas do procedimento cirúrgico, incluindo
materiais e as despesas com o profissional médico e o nosocômio credenciados e
indicados na exordial”, bem como “condenar a requerida ao pagamento de indenização
por dano moral” arbitrada em R$7.000,00 (sete mil reais)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1065433-95.2018.8.26.0100
A parte ré, ora apelante, sustenta que há disposição contratual que
permite que a operadora do plano de saúde, a seu critério, sujeite o cliente a um prestador
de serviço específico, e não aquele escolhido pela beneficiária do plano, ainda que o
prestador de serviço apontado faça parte da rede credenciada. Impugna, outrossim, a
fixação de danos morais, por inexistir ato ilícito indenizável na conduta adotada pela
recorrente.
A parte autora interpôs recurso adesivo, requerendo, em suma, a
majoração dos valores fixados a título de danos morais. Pleiteou a gratuidade da justiça.
Recursos regularmente processados, com preparo (fls. 301/302) pela
parte ré, isenta a parte autora ante a gratuidade da justiça que ora se concede, frente aos
documentos de fls. 330/343. Contrarrazões às fls. 306/320.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Os recursos não comportam provimento.
A parte ré, às fls. 236, assim se manifesta: “em que pese o médico e
nosocômio escolhidos pela autora serem credenciados, se faz necessários (sic) que as
limitações contratuais sejam observadas, haja vista que todas foram devidamente aceitas
pela autora quando de seu ingresso o plano de saúde”.
Confessa, portanto, que tanto o médico, quanto o hospital escolhidos
pela autora, fazem parte de sua rede credenciada.
A disposição contratual a que faz referência é a da cláusula 14.3.1 “o
atendimento às especialidades abaixo relacionadas, a critério da NOTRE DAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1065433-95.2018.8.26.0100
INTERMÉDICA e de acordo com o plano contratado estará sujeito à Direcionamento
para Prestador específico, conforme detalhamento previsto em documento específico,
parte integrante deste contrato”.
O contrato firmado entre as partes, então, traz uma ressalva à livre
escolha do beneficiário do plano de saúde sobre médicos e estabelecimentos, quando da
realização de cirurgias cardiovasculares eletivas (alínea “f”, da cláusula retro mencionada).
Nessa toada, há de se observar que, nos termos da Súmula 469, do
Supremo Tribunal de Justiça, a relação entre as partes é de consumo, presumindo-se a
hipossuficiência da parte autora (beneficiária do plano).
Porquanto incidente o Código de Defesa do Consumidor à espécie,
cujo conteúdo disciplinador é de ordem pública, temos de reconhecer a abusividade da
referida cláusula.
A uma, porque impõe ao consumidor desvantagem exagerada,
incompatível, inclusive, com a boa-fé contratual, como dispõe o artigo 51, inciso IV, do
Diploma Consumerista.
A autora realizou seu acompanhamento com médico credenciado.
Requereu sua cirurgia em estabelecimento credenciado. Porquanto consumidora,
hipossuficiente, vivendo a dinâmica dos fatos dentro de sua emergência, é de se esperar
que, sendo ambos credenciados (médico e hospital), não haveria qualquer óbice a ser
imposto pela operadora do plano de saúde.
É o que se espera por seguir, o consumidor, as regras gerais do
contrato do plano de saúde pagamento em dia, diagnóstico de doença/procedimento
coberto pelo plano e acompanhamento por profissional e estabelecimento credenciado.
Impor outros prestadores de serviço é ir contra a boa-fé objetiva e função social do contrato
de plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1065433-95.2018.8.26.0100
A duas, porque o documento de fls. 73 foi incisivo ao indicar cirurgia
imediata, logo, de urgência. Encontrando-se a paciente dentro de estabelecimento
credenciado, impor a utilização de outro hospital, dentro do contexto de atendimento
imediato, caracteriza abusividade, ainda nos termos do já mencionado artigo 51, inciso IV,
do Código de Defesa do Consumidor.
Por fim, no que tange à condenação em danos morais, agiu com acerto
o Juízo de primeiro grau.
Como acima mencionado, a autora é portadora de “grave insuficiência
da valva aórtica”, necessitando, portanto, de intervenção cirúrgica, “sob risco de edema
agudo dos pulmões e mesmo à própria vida”.
O impasse criado pelo plano de saúde, frente à gravidade do quadro
clínico da requerente, foi resolvido somente com a intervenção do Poder Judiciário. Soma-
se a isso a clara abusividade da conduta e a angústia da paciente em não se submeter, o
quanto antes, ao necessário procedimento cirúrgico. Presente, assim, dano moral
indenizável.
Contudo, deixo de majorá-lo, conforme requerido no recurso de
apelação adesivo, por ausência de apresentação de elementos que demonstrassem o
desacerto da sentença combatida.
A quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), frente ao caso em tela,
parece razoável e proporcional para indenizar a vítima e coibir a conduta da operadora do
plano de saúde, servindo aos fins retributivo e educativo, sem ensejar enriquecimento
ilícito.
Quanto à fixação dos honorários de sucumbência em 15% do valor da
condenação, impugnados pela ré apelante, para que sejam minorados, não se vislumbra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1065433-95.2018.8.26.0100
motivo de reforma.
Estão em consonância com o disposto no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, ainda mais considerando-se a importância da causa (a vida), conforme
previsto no inciso III, da referida norma.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
suportados pela parte ré devem ser majorados para 20% do valor da condenação.
Deixo de condenar a parte autora nos ônus da sucumbência, porquanto
o pedido de majoração dos valores fixados a título de danos morais não implicam em
inversão da procedência já concedida em primeiro grau, entendimento este consolidado do
Superior Tribunal de Justiça:
"5. Conforme entendimento exarado por este Sodalício, '(...) O recurso
interposto pelo vencedor para ampliar a condenação – que não seja
conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de
sucumbência recursal para a parte contrária". (EDcl no AgInt no AREsp
1040024/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
15.08.2017),
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1065433-95.2018.8.26.0100
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator